Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. AFIRMAÇAO DO EXECUTADO DE QUE O IMOVEL NÃO MAIS LHE PERTENCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSTERIOR DISTRATO. SILÊNCIO QUANTO AO DOCUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 80, II E IV, CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. EMBARAÇO à REALIZAÇÃO DA PENHORA. NÃO OBSERVÂNCIA DE DEVER PROCESSUAL. PENALIDADE CABÍVEL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1 – Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, requerido em desfavor do agravante, condenou-lhe ao pagamento de multa de 6% do valor da causa por litigância de má-fé e, ainda, ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça.
2 – A litigância de má-fé se em deu em razão da afirmação da agravante de não ser mais a titular sobre os direitos do imóvel mencionado, porque o teria vendido, muito embora fosse signatária do distrato ocorrido no mesmo dia em que o bem foi negociado, alterando, portanto, a verdade dos fatos e impedindo que os atos expropriatórios fossem adiante (oposição de resistência injustificada ao andamento do processo).
3 – Instada a se manifestar sobre o distrato do contrato de promessa de compra e venda do imóvel que a parte agravante alegou não ser mais de sua propriedade, preferiu ela o silêncio a esclarecer os fatos ao douto Juízo, mesmo cientificada de uma possível litigância de má-fé. Assim, sua conduta obstaculizou a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, embaraçando a marcha processual, configurando oposição ardilosa e maliciosa, a ratificar a multa que lhe foi imposta.
4 – No tocante ao quantum arbitrado em 6% e 5% (seis e cinco por cento) sobre o valor da dívida (litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, não é quantia desarrazoada, tampouco desproporcional, porque guarda, justamente, simetria com o expressivo valor pelo qual se dá o cumprimento de sentença e condiz com a recalcitrância do comportamento processual do devedor. Não há bis in idem se as sanções visam à proteção de situações jurídicas distintas.
5 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.